Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-84.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800104-84.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIELLE LEANDRO DA SILVA

PACIENTE: VALDECI PACHECO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO PALHETA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LESÃO CORPORAL GRAVE. FIANÇA FIXADA EM VALOR DESPROPORCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS PACIENTES. REDUÇÃO DA FIANÇA DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS PARA UM SALÁRIO MÍNIMO POR PACIENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE NÃO APTA A ENSEJAR, POR SI SÓ, O RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da fixação de fiança no valor de 10 salários mínimos para cada custodiado, incompatível com suas condições econômicas, bem como da não realização de audiência de custódia.

O Juízo de origem homologou o flagrante, afastou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas da prisão, condicionando a liberdade ao pagamento da fiança arbitrada. Liminar parcialmente deferida para reduzir o valor da fiança. O Ministério Público opinou pela concessão parcial da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de fiança em valor incompatível com a condição econômica dos pacientes configura constrangimento ilegal; (ii) saber se a ausência de audiência de custódia, nas circunstâncias do caso, enseja o relaxamento automático da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fiança, como medida cautelar de natureza patrimonial, deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação às condições econômicas do agente, nos termos dos arts. 319, VIII, 325 e 350 do CPP.

5. A imposição de fiança em valor elevado a pessoas de baixa renda, que exercem atividades informais, revela desproporcionalidade e converte indevidamente a medida cautelar em óbice ao exercício da liberdade, configurando constrangimento ilegal.

6. A redução da fiança de dez salários mínimos para um salário mínimo por paciente atende aos critérios de proporcionalidade e suficiência, preservando a finalidade cautelar da medida sem converter a incapacidade econômica dos custodiados em óbice indevido à liberdade.

7. A ausência de audiência de custódia, embora contrarie a diretriz do art. 310 do CPP, quando justificada por circunstâncias excepcionais e passível de superação, não conduz, por si só, ao relaxamento automático da prisão, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e parcialmente concedida para ratificar a liminar e adequar o valor da fiança às condições econômicas dos pacientes, mantidas as demais medidas cautelares.

Tese de julgamento: 1. A fixação de fiança deve observar a capacidade econômica do agente, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal. 2. A ausência de audiência de custódia não implica, automaticamente, relaxamento da prisão, quando justificável por circunstâncias excepcionais e ausente prejuízo demonstrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 319, VIII, 325 e 350.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Adrielle Leandro da Silva em favor de
Valdeci Pacheco da Silva e Maria do Socorro Palheta da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 22/12/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), nos autos do Processo nº 0800508-24.2025.8.14.0016.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente, essencialmente, da fixação de fiança em valor excessivo, incompatível com a condição econômica dos pacientes, bem como da ausência de realização de audiência de custódia, em afronta ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador plantonista
José Torquato Araújo de Alencar
, que, em juízo de cognição sumária, entendeu pela necessidade de intervenção pontual na decisão de primeiro grau, especialmente no que concerne ao valor da fiança arbitrada, sem, contudo, afastar as demais medidas cautelares impostas.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32976164).

Em parecer (Id. 34034506), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO PARCIAL
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que a fiança, enquanto medida cautelar de natureza patrimonial, encontra disciplina nos arts. 319, VIII, e 325 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo sua fixação observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação às condições pessoais do agente.

O art. 350 do Código de Processo Penal dispõe expressamente:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se, de forma inequívoca, que a aferição da capacidade econômica do agente constitui elemento indispensável à fixação da fiança, sob pena de desvirtuamento da própria natureza jurídica da medida.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem, ao homologar o auto de prisão em flagrante, afastou expressamente a necessidade de decretação da prisão preventiva, reputando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, circunstância que evidencia a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do diploma processual penal.

Todavia, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos para cada um, acabou por instituir obstáculo desproporcional ao exercício do direito de liberdade, sobretudo quando se consideram as condições socioeconômicas dos pacientes, os quais são pessoas de baixa renda, exercendo atividades informais como pescador e agricultora, conforme documentação acostada aos autos.

Nesse contexto, a manutenção da prisão exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança revela-se incompatível com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, segundo a qual configura constrangimento ilegal a imposição de fiança em valor excessivo quando demonstrada a hipossuficiência do agente, sob pena de conversão indireta da medida cautelar em verdadeira prisão preventiva não fundamentada.

Com efeito, a própria decisão liminar proferida neste writ reconheceu tal descompasso, ao assentar que a fiança deve ser “calibrada por critérios de proporcionalidade e suficiência, de modo a não se converter em obstáculo indevido ao status libertatis”, razão pela qual determinou a sua redução a patamar compatível com a realidade econômica dos pacientes, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, para cada paciente (VALDECI PACHECO DA SILVA e MARIA DO SOCORRO PALHETA DA SILVA), mantendo-se, contudo, as demais cautelares impostas pelo juízo de origem.

No que concerne à alegada nulidade decorrente da ausência de audiência de custódia, cumpre reconhecer que o art. 310 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, estabelece a obrigatoriedade de apresentação do preso à autoridade judicial no prazo de 24 horas, constituindo garantia fundamental destinada à verificação da legalidade da prisão e à preservação da integridade física do custodiado.

Entretanto, no caso concreto, a dispensa da audiência de custódia foi justificada pelo juízo de origem em razão de circunstâncias excepcionais ligadas ao período de recesso forense e à ausência de estrutura institucional local, circunstância que, embora não se revele ideal sob a ótica constitucional, demanda análise mais aprofundada no âmbito do mérito definitivo, não sendo, por si só, suficiente, neste momento, para ensejar o relaxamento automático da prisão, sobretudo diante da possibilidade de superação da irregularidade mediante posterior realização do ato.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório e da moldura normativa aplicável, verifica-se que o constrangimento ilegal evidenciado nos autos restringe-se, primordialmente, ao valor desproporcional da fiança arbitrada, devendo ser mantida, no mais, a decisão de origem quanto às medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Dessa forma, impõe-se a ratificação da liminar anteriormente deferida, a fim de consolidar a redução da fiança a patamar compatível com a condição econômica dos pacientes, assegurando-se a imediata expedição de alvará de soltura, desde que cumpridas as demais cautelares impostas pelo juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
RATIFICAR A LIMINAR
anteriormente concedida e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, para adequar o valor da fiança às condições econômicas dos pacientes, mantendo-se, no mais, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 16/06/2026